Tribunal: STF
Processo: HC 231959
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Embargos de declaração em habeas corpus recebidos como agravo regimental. 2. Latrocínio tentado. Absolvição. 3. A existência de contradições entre os testemunhos colhidos não impõe ao órgão julgador a adoção do entendimento mais favorável à defesa. 4. O habeas corpus não se presta à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.